Tribunal: STJ
Processo: 0156136-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000923 - SP (2025/0156136-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCIRIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA MATÉRIA.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já
habeas corpus
transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "o
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado" (AgRg no
HC n. 948.361/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
30/4/2025
2. Deve ser observada a regra do art. 105, I, , da Constituição
e
Federal, segundo a qual a competência desta Corte Superior para processar e
julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No
caso, como inexiste no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Descabe ao STJ atuar como uma terceira instância revisional, na
qual se devolve toda matéria de fato e de direito já apreciada pelas duas
instâncias anteriores, assim como o
não é instrumento para
habeas corpus
analisar genéricos argumentos cogitados de cerceamento de defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48436015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 727ca889-e685-49f2-92bf-d854aea4b8ac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 727ca889-e685-49f2-92bf-d854aea4b8ac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000923 - SP (2025/0156136-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCIRIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA MATÉRIA.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já
habeas corpus
transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "o
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado" (AgRg no
HC n. 948.361/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
30/4/2025
2. Deve ser observada a regra do art. 105, I, , da Constituição
e
Federal, segundo a qual a competência desta Corte Superior para processar e
julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No
caso, como inexiste no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Descabe ao STJ atuar como uma terceira instância revisional, na
qual se devolve toda matéria de fato e de direito já apreciada pelas duas
instâncias anteriores, assim como o
não é instrumento para
habeas corpus
analisar genéricos argumentos cogitados de cerceamento de defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu
do
.
habeas corpus
Neste recurso, o agravante aponta que "a matéria trazida à apreciação desta
Augusta Corte revela patente ilegalidade, consubstanciada em flagrante ilegalidade que
fundamenta o habeas corpus como forma de tutelar o direito à liberdade, ainda mais
quando a ilegalidade é patente e a via da revisão criminal se mostra inadequada ou
insuficiente para sanar a injustiça" (fl. 234).
Argumenta que "a nulidade arguida decorre diretamente do cerceamento de
defesa consubstanciado na intimação ineficaz para sustentação oral, direcionada a
advogado já falecido, o que impede a efetiva participação da Defesa Técnica em
momento crucial do julgamento, além de outras relevantes questões no tocante as normas
penais (princípios e regras)", o que seria causa de nulidade absoluta (fl. 235).
Portanto, requer o provimento do agravo regimental, a fim de ser processado o
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 224-225):
[...]
Verifica-se que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, que não
foi admitido, sendo posteriormente interposto agravo em recurso especial (Aresp n.
2.751.901/SP), que não foi conhecido, havendo trânsito em julgado para a defesa em
. O presente
foi protocolado nesta Corte em
.
24/3/2025
writ
5/5/2025
Ademais, a própria defesa requereu a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão
no pedido liminar.
Dessa forma, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o
conhecimento do presente
, diante da incompetência deste Superior Tribunal para
writ
analisar
substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o
habeas corpus
posicionamento exarado por Colegiado estadual.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "'[n]ão deve ser conhecido o writ
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n.
751.156/SP, relatora Minis tra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
18/8/20 22
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro
Jesúino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe
; HC n. 905.340/SP,
17/4/2024
Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod
17/4/2024
Azulay Neto, DJe
; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
17/4/2024
DJe
.
16/4/2024
Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos deduzidos na inicial, o egrégio STJ
não tem competência para o exame da questão ora suscitada, cabendo à parte, se desejar,
ajuizar revisão criminal no Tribunal de origem.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Ausente razão para reconsiderar a decisão agravada.
Consoante consignado, consta dos autos que o processo já transitou em
julgado antes da propositura deste
que, por isso, é substituto de revisão criminal,
writ
sendo que a própria defesa requereu a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração
de
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
habeas corpus
condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão
que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de
, impetrado nesta Corte
habeas corpus
Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183
/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
.). Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
15/3/2024
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem
que já transitou em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal em face de decisão condenatória transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar
revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra, conforme o artigo 105, I,
"e", da Constituição Federal.
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
.
atacar decisão condenatória já transitada em julgado
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão
impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão
agravada que justifique a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão
criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 2. Nulidades absolutas ou
falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no
21/5/2018
HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
;
07/05/2019
STJ, AgRg no HC 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; STF, AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de
20/4/2023
Moraes, DJe de 1o/8/2018; STF, AgRg no HC 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de
; STF, HC 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
30/8/2017
Marco Aurélio, DJe de
.
16/8/2021
(AgRg no HC n. 948.361/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.) [g.n.]
8/4/2025
30/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa
passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da
preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
notadamente quanto o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254
/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
12/4/2024
).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 2019 e
somente neste oportunidade foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo qual o seu
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é
possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito
acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou
em julgado.
3. Ademais, é pacífico nesta Corte Superior que novo entendimento jurisprudencial,
firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não
autoriza a revisão do édito condenatório. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se
admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
).
02/5/2022
4. Com efeito, em 10 de agosto de 2022, esta Corte julgou o Tema Repetitivo n. 1139,
segundo o qual "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir
a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06" (REsp n. 1.977.027/PR). Na ocasião, a 3a
Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada no julgamento do ERESP n.
1.431.091/SP (DJe
). Na hipótese dos autos, a causa redutora de pena, prevista
01/02/2017
no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de
inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, baseando-
se em orientação jurisprudencial então vigente nesta Corte.
5. Assim, não é admissível a utilização de habeas corpus substitutivo de revisão criminal
na origem, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em
julgado do feito.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 991.277/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [g.n.]
8/4/2025
15/4/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA CORTE
.
SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. POSTAGEM VIA CORREIOS.
3,280 KG DE SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCO, IDENTIFICADA COMO LIDOCAÍNA.
DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DROGA
ESCONDIDA EM BASES DE PATINETES PARA DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006).
AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS VERIFICADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORIGINÁRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Inicialmente, registre-se a indevida utilização da impetração, que hostiliza condenação
transitada em julgado, como sucedâneo de revisão criminal.
2. Ademais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu liminarmente a
impetração, haja vista que o aumento de um ano aplicado na primeira fase da dosimetria
pelas instâncias ordinárias, em razão das circunstâncias do crime, apontando que estas
extrapolam as comuns à espécie, já que a droga estava oculta dentro de bases de patinetes, o
que tinha por objetivo dificultar a fiscalização (fl. 80), não se mostra indevido ou
desproporcional. Precedentes.
3. No que tange à causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, não se verifica constrangimento ilegal, pois a fundamentação das instâncias
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

ordinárias quanto à dedicação do ora agravante a atividades criminosas, para afastar a
incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, está de acordo com o
entendimento da Sexta Turma desta Corte.
4. Por fim, a exasperação da pena-base, aliada à reprimenda definitiva imposta superior a
4 anos, além das circunstâncias judiciais negativas que envolveram a prática do delito, bem
como a condenação anterior do paciente pelo mesmo delito - ocultação da droga em
compartimento adrede preparado no interior de patinetes, colaboração com o tráfico ilícito
de entorpecentes em grande escala (fl. 86) -, justificam o regime inicial fechado, nos termos
do art. 33, § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e da jurisprudência deste STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 801.152/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) [g.n.]
26/2/2024
28/2/2024

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE QUESTIONA DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO NÃO PROFERIDA PELO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONAL E
SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA CONFISSÃO TOTAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA E INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso,
como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o
processamento do presente pedido.
2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ
substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões
de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso.
3. Além disso, não se identifica ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de
ofício, pois a Corte estadual manteve o incremento da pena-base em quantum proporcional e
sob fundamentação idônea.
4. Embora a defesa argumente que o réu confessou totalmente o delito e pleiteie a
integral compensação da atenuante com uma agravante, esse assunto não foi discutido pela
Corte de origem e a defesa não acostou cópia da sentença condenatória, a inviabilizar o
exame acerca da existência da apontada ilegalidade.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. (HC
n. 829.748/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
5/12/2023
DJe de
.) [g.n.]
11/12/2023

Portanto, inexiste motivo para reformar a decisão agravada, porque deve ser
observada a regra do art. 105, I, , da Constituição Federal, segundo a qual a
e
competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como inexiste no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 873d9f43-ae6a-47d9-9a6b-ea66a0bd3053

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.000.923 / SP
Número Registro: 2025/0156136-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058933820174036181 58933820174036181
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS RIBEIRO EUSTAQUIO ZICA
ADVOGADO
: MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LUCIRIO ALVES PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIRIO ALVES PEREIRA
ADVOGADO : MATHEUS RIBEIRO EUSTÁQUIO ZICA - SP492563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 52205e61-f545-4b82-be80-d84aa4a6fc8a

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 52205e61-f545-4b82-be80-d84aa4a6fc8a